Tribunal: TJMT
Processo: 1015325-09.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015325-09.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOELITTON CRUZ DE PAULA - CPF: 063.742.841-27 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – DÉBITO LEGÍTIMO – CONTRATOS COM ASSINATURA DIGITAL –
SELFIE
E CÓPIA DE DOCUMENTO PESSOAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Merece reforma a sentença que a despeito da prova carreada aos autos não reconhece a legalidade do contrato virtual celebrado entre as partes na forma da Medida Provisória no 2.200/2001 com o aceite digital.

Legalidade do débito que deve ser reconhecida ante o acervo probatório produzido nos autos.

Relação jurídica comprovada por meio do contrato virtual e outros elementos que em conjunto permitem inferir a existência da relação jurídica entre recorrente e recorrida.

Comprovada a relação jurídica e não tendo a parte recorrida comprovado o adimplemento do débito é de se reconhecer a legitimidade do débito levado à inscrição.

Sentença que merece reforma ante a prova produzida nos autos.

Recurso provido.

RELATÓRIO e VOTO

A demanda versa sobre inscrição de débitos nos cadastros de inadimplentes com alegada inexistência da dívida porquanto o demandante não teria contratado empréstimos, tão somente assinou proposta de abertura de conta tendo-lhe sido disponibilizado apenas cartão de débito.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente para
“1) declarar a inexigibilidade dos débitos nos valores de R$20,11 (vinte reais e onze centavos); R$194,47 (cento e noventa e quatro reais e quarenta e sete centavos) e R$56,82 (cinquenta e seis reais e oitenta e dois centavos); 2) condenar a reclamada pagar ao reclamante a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da inscrição do nome da promovente no rol dos inadimplentes (14/01/2022); 3) determinar a exclusão do nome do requerente dos cadastros de restrição ao crédito, expedindo-se o necessário e; Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95).”

Pretende a demandada a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

Razão assiste à parte recorrente.

No caso em exame, contrariamente ao entendimento esposado no ato sentencial, vislumbra-se que a parte recorrente, a quem competia o ônus de comprovar a legalidade dos débitos levados à inscrição, acabou por fazer a juntada de documentação capaz de afastar a pretensão autoral.

Infere-se do acervo probatório que aportou aos autos instruindo a defesa o instrumento do contrato, cédulas de crédito bancário, emitidas eletronicamente, com assinatura digital, que originam o débito levado à inscrição (Id. 187254157, 187254159, 187254161, 187254163).

Importa considerar que conquanto não tenha aportado aos autos documento com a aposição da assinatura lançada de próprio punho, o documento virtual sobre o qual consta a assinatura digital lhe substitui, ostentando a mesma natureza jurídica do contrato assinado de próprio punho.

Referida conclusão advém do fato de que o próprio instrumento do contrato anota referida possibilidade, tal o que consta do item 9.12.

Deflui, pois, que o instrumento contratual previa a possibilidade de sua efetivação pela via virtual.

E nesse ponto a jurisprudência é pacífica de que havendo tal registro no instrumento do contrato, o seu aceite digital supre a aposição de assinatura de próprio punho, valendo o referido aceite digital como assinatura do instrumento contratual (Acórdão 1740082, 07151849620228070006, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO,

4a Turma Cível,
data de julgamento: 3/8/2023
, publicado no DJE: 22/8/2023. Pág.:

Sem Página Cadastrada.).

Assim é que se verifica do instrumento do contrato que há previsão para admitir como válido o aceite digital, estando a Cédula de Crédito Bancário instruída com o Aceite Digital, cópia do documento pessoal da recorrente e
self
(id no 187254155), inclusive há
prints
de tela que trazem a informação dos produtos adquiridos pelo recorrido, mediante os empréstimos contratados.

Decorre, pois, da prova dos autos que a parte recorrente se desincumbiu do ônus probatório que lhe era dirigido, eis que trouxe aos autos documentação suficiente a apontar não só a existência da relação jurídica, como também dos débitos contestados pela parte recorrida.

Importa, pois verificar que comprovada a relação jurídica competia à parte recorrida a comprovação do adimplemento do débito, o que, todavia, não fez.

Tanto a relação jurídica restou comprovada quanto os débitos dela originados.

Destarte, diante do referido acervo probatório não se pode admitir resultado diverso da improcedência dos pedidos formulados na exordial, porquanto suficiente e satisfatoriamente comprovada a legitimidade e legalidade dos débitos inscritos em órgãos de proteção ao crédito.

Frente a tal quadro de provas é que se alcança fundamento capaz de conduzir à pretendida reforma do que restou julgado pelo Juízo Singular.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para julgar improcedente o pedido inicial.

Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/02/2024